Tribunal: TJES
Processo: 5005131-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, determinou a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial em favor de ADELIA PAGIO FACIN e SIRLEIA TEREZINHA BERTOLDI, beneficiárias em tratamento oncológico, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, apesar da existência de administradora de benefícios; (ii) estabelecer se a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial configura julgamento ultra petita; (iii) determinar se é lícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial quando as beneficiárias se encontram em tratamento oncológico e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se ao CDC e à Lei nº 9.656/1998, sendo a operadora parte legítima para responder à demanda por integrar a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, o que impõe a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

O pedido de indenização por danos morais formulado na inicial apresenta caráter estimativo, cabendo ao magistrado fixar o quantum indenizatório segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo julgamento ultra petita na fixação de valor superior ao sugerido, razão pela qual a preliminar merece rejeição.

Embora os contratos coletivos empresariais admitam rescisão unilateral, nos termos da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, a autonomia privada encontra limitação nas normas de proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1082, veda a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando a medida compromete a continuidade de tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, especialmente em hipóteses de tratamento oncológico.

No caso concreto, a tentativa de rescisão do contrato coletivo durante tratamento de neoplasia maligna caracteriza prática abusiva, impondo a manutenção da cobertura assistencial, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

A condenação por danos morais exige demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não bastando o mero inadimplemento contratual, inexistindo nos autos prova de negativa de cobertura, interrupção de tratamento ou agravamento do estado de saúde das beneficiárias, circunstância que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à manutenção de cobertura assistencial, ainda que exista administradora de benefícios.

A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial não configura julgamento ultra petita quando observado o caráter estimativo do pedido.

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico do beneficiário, nos termos do Tema 1082 do STJ.

A ausência de negativa de cobertura, interrupção de tratamento ou agravamento do estado de saúde afasta a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.298.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2018; STJ, REsp nº 2.197.550/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.888.232/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, Tema 1082.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005131-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AC COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, determinou a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial em favor de ADELIA PAGIO FACIN e SIRLEIA TEREZINHA BERTOLDI, beneficiárias em tratamento oncológico, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, apesar da existência de administradora de benefícios; (ii) estabelecer se a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial configura julgamento ultra petita; (iii) determinar se é lícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial quando as beneficiárias se encontram em tratamento oncológico e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se ao CDC e à Lei nº 9.656/1998, sendo a operadora parte legítima para responder à demanda por integrar a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, o que impõe a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

O pedido de indenização por danos morais formulado na inicial apresenta caráter estimativo, cabendo ao magistrado fixar o quantum indenizatório segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo julgamento ultra petita na fixação de valor superior ao sugerido, razão pela qual a preliminar merece rejeição.

Embora os contratos coletivos empresariais admitam rescisão unilateral, nos termos da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, a autonomia privada encontra limitação nas normas de proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1082, veda a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando a medida compromete a continuidade de tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, especialmente em hipóteses de tratamento oncológico.

No caso concreto, a tentativa de rescisão do contrato coletivo durante tratamento de neoplasia maligna caracteriza prática abusiva, impondo a manutenção da cobertura assistencial, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

A condenação por danos morais exige demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não bastando o mero inadimplemento contratual, inexistindo nos autos prova de negativa de cobertura, interrupção de tratamento ou agravamento do estado de saúde das beneficiárias, circunstância que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à manutenção de cobertura assistencial, ainda que exista administradora de benefícios.

A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial não configura julgamento ultra petita quando observado o caráter estimativo do pedido.

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico do beneficiário, nos termos do Tema 1082 do STJ.

A ausência de negativa de cobertura, interrupção de tratamento ou agravamento do estado de saúde afasta a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.298.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2018; STJ, REsp nº 2.197.550/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.888.232/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, Tema 1082.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5005131-57.2024.8.08.0024

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
: INNOVARE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADELIA PAGIO FACIN e SIRLEIA TEREZINHA BERTOLDI
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por ADELIA PAGIO FACIN e SIRLEIA TEREZINHA BERTOLDI contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo das autoras e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras beneficiárias.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em seu recurso, o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando não ser responsável pela gestão administrativa do contrato coletivo rescindido, cuja condução teria cabido exclusivamente à Mediatorie Administradora de Benefícios.

A relação jurídica controvertida é tipicamente de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98.

A UNIMED VITÓRIA, na condição de fornecedora do serviço de assistência à saúde, figura legitimamente no polo passivo da demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e é destinatária do pedido formulado.

Ressalte-se que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos aqueles que concorrem para o evento danoso, ainda que por ação ou omissão, respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
ULTRA PETITA

Deve ser rejeitada a preliminar de julgamento
ultra petita
, haja vista que a parte autora, em sua exordial, pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais às requerentes
“no valor a ser fixado por este d. juízo”
, apontando como valor mínimo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma.

Nesses termos, convém destacar que, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o valor indicado na petição inicial em ações indenizatórias possui natureza meramente estimativa e não impõe um teto absoluto ao magistrado, que deve arbitrar o quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso. A fixação de montante superior ao valor sugerido na inicial não configura, por si só, julgamento ultra petita, pois o magistrado tem o poder-dever de arbitrar a justa indenização, observando as provas produzidas no curso da lide.”
(REsp n. 2.197.550/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme apresentado, o recorrente defende a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, sob o fundamento de que a medida observou o prazo contratual de 60 (sessenta) dias e foi motivada por inviabilidade econômica do vínculo, tendo sido assegurada às beneficiárias a portabilidade sem carência. Argumenta que a sentença distorceu o alcance da tese fixada pelo STJ no Tema 1082, estendendo proteção indevida a tratamento ambulatorial que não se enquadra nas hipóteses de risco à vida ou à incolumidade física. Ressalta, por fim, inexistirem laudos médicos a comprovar urgência, emergência ou risco iminente à saúde das autoras, não se configurando falha na prestação de serviço.

Com isso, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta por INNOVARE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADELIA PAGIO FACIN e SIRLEIA TEREZINHA BERTOLDI, visando impedir a suspensão do plano de saúde das duas últimas, que se encontravam em tratamento de neoplasia maligna. Alegaram que, após comunicado da Mediatorie sobre a não renovação do plano coletivo por decisão da UNIMED, buscaram, sem sucesso, a manutenção do vínculo ou migração para outro plano individual sem carência.

Dito isso, constato que a controvérsia recursal impõe uma análise aprofundada da autonomia privada nos contratos coletivos de saúde e as normas de ordem pública que visam proteger a parte vulnerável da relação consumerista, no caso, o usuário do plano de saúde.

O contrato objeto de discussão nesse caso é de modalidade coletivo empresarial, aplicando-se o art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, o qual dispõe que
“as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

Nota-se, portanto, que no caso de modalidade de contratos coletivos empresariais não há aparente impedimento para acordar os termos de rescisão contratual.

Todavia, tratando-se de beneficiárias em curso de tratamento para enfermidade de natureza grave, como ocorre na hipótese dos autos — em que as autoras/apeladas se encontravam em tratamento oncológico —, prevalece o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é vedada à operadora de plano de saúde a rescisão unilateral do contrato coletivo, quando tal medida comprometer a continuidade do tratamento médico essencial, por configurar prática abusiva, nos termos da tese firmada no Tema 1082.

Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:

“(...) Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física, como no caso em apreço, no qual a segurada diagnosticada com câncer se encontra em tratamento oncológico.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1298878/SP, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença no ponto, por se encontrar em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem as relações contratuais de consumo em matéria de saúde suplementar.

Seguindo, passo ao exame dos danos morais.

Acerca do tema, destaco inicialmente que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é causa para reparação por danos morais: “
[...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente [... ]”
(agint no RESP 1888232/SP, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 30/11/2020, dje 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que, antes mesmo da efetiva implementação da rescisão contratual, as apeladas propuseram a presente demanda e obtiveram, em seu favor, a concessão de tutela de urgência, assegurando a continuidade da cobertura assistencial em razão do tratamento oncológico. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer elemento indicativo de negativa de cobertura ou de interrupção de tratamento motivada pela rescisão, tampouco alegação de agravamento do estado de saúde ou exposição a risco adicional à integridade física das autoras/apeladas, circunstâncias que, em tese, poderiam justificar a procedência do pleito indenizatório.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento de tal pretensão para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de elementos suficientes a caracterizar violação aos direitos da personalidade das autoras/apeladas.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais, a qual deve ser afastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso, AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a condenação da apelante em danos morais.